Tribunal: STF
Processo: ARE 1528611
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ministério Público do Estado de São Paulo formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 181) contra capítulo de acórdão (eDoc 165) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO - MEIO AMBIENTE - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINARES - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INOCORRÊNCIA 



    Inquérito civil que constitui peça meramente informativa - Ausência de intimação do investigado acerca do termo final do inquérito civil não implica em nulidade do procedimento administrativo - Alegações de ausência de liquidez e certeza do título executivo extrajudicial e de julgamento contrário à prova pericial produzida que integram o mérito da demanda MÉRITO - Cumprimento tardio das obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta (“TAC”) - Validade dos laudos técnicos de vistoria elaborados pelo órgão ambiental competente - Extinção da execução das obrigações ambientais, com fundamento no art. 924, II, do CPC, que somente ocorreu em dezembro de 2021 - Multa cominatória devida - Possibilidade de redução do valor arbitrado em razão do excesso verificado e diante da reparação integral do dano ambiental causado - Montante reajustado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Alega que a multa prevista no Termo de Ajustamento de Conduta, fixada de forma consensual e revestida da natureza de ato jurídico perfeito, foi reduzida de forma indevida pelo Tribunal de origem, que não justificou adequadamente sua decisão.



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Corte Estadual (eDoc 192), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 202), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. O recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer esse requisito:



    3. Sobre a relevância da questão discutida – repercussão geral (artigo 102, §3º, da Constituição Federal). A controvérsia envolve o dever constitucional do Poder Judiciário de fundamentar adequadamente suas decisões e tutela do meio ambiente saudável, que transcendem aos interesses estritos das partes e atinge amplamente toda sociedade. É inquestionável a repercussão geral das matérias constitucionais debatidas nos autos, nos termos do art. 102, §3º, da Constituição Federal.



    Portanto, reputo não haver sido demonstrada a presença do aludido requisito ao cabimento do recurso extraordinário.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



     



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente